Tribunal: TJES
Processo: 5005056-97.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005056-97.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL CAVATTE TRINDADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005056-97.2024.8.08.0030

RECORRENTE/RECORRIDO:
GABRIEL CAVATTE TRINDADE, MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por
GABRIEL CAVATTE TRINDADE
e pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
em face da r. sentença que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade civil pelo evento danoso, bem como à quantificação das verbas indenizatórias.

A decisão recorrida reconheceu a existência de responsabilidade concorrente entre as partes, atribuindo 60% (sessenta por cento) da culpa ao ente municipal, em razão da omissão na sinalização de uma valeta em via pública, e 40% (quarenta por cento) ao autor, por não observar a distância de segurança do veículo que trafegava à sua frente. Com base nessa proporção, condenou o Município de Linhares ao pagamento de R$ 1.484,51 (mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos) a título de danos materiais e R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de danos morais.

Em suas razões, o recorrente GABRIEL CAVATTE TRINDADE pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa exclusiva do Município de Linhares, com a consequente condenação ao pagamento integral dos danos materiais e a majoração da indenização por danos morais para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Por sua vez, o MUNICÍPIO DE LINHARES recorre buscando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos, sob o argumento de culpa exclusiva da vítima, ou, subsidiariamente, a alteração da proporção da culpa, para que lhe seja atribuída a responsabilidade de apenas 30% (trinta por cento) pelo evento.

É o breve relatório.

A questão jurídica central a ser dirimida por esta Turma Recursal consiste na aferição do grau de responsabilidade de cada uma das partes pelo acidente de trânsito ocorrido em 25 de janeiro de 2024, para, a partir daí, definir o cabimento e a extensão das indenizações pleiteadas.

A análise do conjunto fático-probatório revela a existência de duas condutas que, em nexo de concausalidade, contribuíram para o resultado danoso. De um lado, a omissão do MUNICÍPIO DE LINHARES é fato incontroverso e documentalmente comprovado. O Termo Circunstanciado de Ocorrência, lavrado pela autoridade policial no local do sinistro (ID 11495689), é categórico ao registrar a existência de uma
“valeta não sinalizada na rua (segundo testemunhas, aberta pela equipe da prefeitura)”
. A falha do ente público em seu dever de zelar pela segurança e adequada sinalização das vias sob sua responsabilidade, conforme impõem o artigo 1º, §2º, e 24, III, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui o fato gerador primário da situação de perigo que culminou no acidente. A ausência de qualquer placa ou dispositivo de alerta sobre a obra na pista criou um risco anormal e inesperado para todos os condutores que ali trafegavam, configurando a
faute du service
que atrai a responsabilidade subjetiva do Estado por ato omissivo.

De outro lado, a conduta do autor, GABRIEL CAVATTE TRINDADE, também se mostrou decisiva para a ocorrência do sinistro em sua forma específica. O mesmo Termo Circunstanciado (ID 11495689), corroborado pelo relato do próprio autor em seu requerimento administrativo (ID 11495687), descreve que sua motocicleta colidiu na traseira do veículo VW Voyage que seguia à sua frente. Tal circunstância fática atrai a presunção relativa de culpa daquele que colide por trás, por violação do dever de manter distância segura, frontal e lateral, estabelecido no artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. O argumento do autor-recorrente de que foi forçado a uma frenagem abrupta em razão da manobra do veículo dianteiro não é suficiente para elidir sua parcela de responsabilidade. A finalidade da norma que exige o distanciamento seguro é precisamente garantir ao condutor tempo e espaço hábeis para reagir a eventos súbitos e previsíveis do trânsito, como a frenagem inesperada do veículo que o precede. A colisão traseira evidencia que a distância mantida era inadequada para as condições da via e da circulação no momento do fato.

Quanto ao argumento do Município-recorrente de que a culpa seria exclusiva da vítima por excesso de velocidade, tal alegação carece de substrato probatório. Não há nos autos qualquer elemento, como laudo pericial ou registro de radar, que comprove que o autor trafegava em velocidade incompatível com a via. A presunção de culpa deriva da colisão traseira, que denota a inobservância da distância segura, e não de suposto excesso de velocidade.

Nesse contexto,
a conclusão do juízo de primeiro grau pela concorrência de culpas mostra-se irretocável
. A valeta não sinalizada foi a causa que deu início à cadeia de eventos, mas a colisão e a queda do autor decorreram diretamente de sua própria falha em manter-se a uma distância que lhe permitisse uma frenagem segura. A proporção de 60% (sessenta por cento) de responsabilidade para o Município e 40% (quarenta por cento) para o autor reflete com acerto a maior gravidade da conduta do ente público, que, ao ser omisso, criou o risco para a coletividade, em detrimento da falha individual do autor, que contribuiu para o seu dano específico. Por conseguinte, o pleito do Município para a inversão da proporção da culpa não merece acolhimento.

Relativamente ao pedido de majoração dos danos morais formulado pelo autor, embora se reconheça o abalo sofrido, com as lesões, a necessidade de sutura e o tempo de espera por socorro, o valor base fixado em sentença, no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), situa-se dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. A pretensão de elevar a verba para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostra-se excessiva e desproporcional à extensão do dano efetivamente comprovado. Assim, o valor arbitrado na origem deve ser mantido, bem como sua redução em conformidade com a culpa concorrente reconhecida.

No que tange aos danos materiais, estes foram devidamente comprovados por meio dos orçamentos e notas fiscais acostados aos autos (ID 11495681 e 11495683), totalizando R$ 2.474,18 (dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos). Mantida a culpa concorrente na proporção fixada, a condenação do Município ao pagamento de 60% (sessenta por cento) deste valor é medida que se impõe, não havendo razões para a reforma da sentença neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS INOMINADOS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o recorrente GABRIEL CAVATTE TRINDADE ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade das verbas em razão do deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita (ID. 13236507), conforme dispõe o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Condeno o recorrente MUNICIPIO DE LINHARES ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)